Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Pena. Culpabilidade. Personalidade. Conduta social. Motivos. Consequências do crime. Confissão.
1 – Para se qualificar o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor devem ocorrer cumulativamente os elementos do tipo penal: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão de natureza grave ou gravíssima.
2 - A valoração negativa da personalidade independe da existência de laudo técnico. Suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade.
3 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - À exceção da reincidência, não se admite considerar as circunstâncias agravantes genéricas do art. 61, II, do CP na individualização da pena de crimes culposos.
5 – Se o crime resultou em lesões graves ou gravíssimas -- que são inerentes ao tipo penal qualificado -- considerá-las na primeira fase da individualização da pena, leva ao vedado bis in idem.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
7 - Não se reconhece a confissão se o réu não admite que dirigia o veículo - conduta que causou o resultado lesivo e tipifica o crime que lhe é imputado.
8 - Apelação provida em parte.